Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA. CONJECTURAS DE TESTEMUNHAS. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada), à pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para a condenação.
III. Razões de decidir:
3. A condenação demanda provas firmes e inexistência de dúvidas razoáveis acerca do fato criminoso e de sua autoria. Elementos indiciários, titubeantes, suposições e conjecturas de testemunhas que ampararam a propositura da ação penal devem ser confirmados, indene de dúvidas, no transcorrer da instrução criminal.
4. Não houve apreensão da coisa furtada com o acusado e as provas dos autos não são capazes de infirmar inequivocamente a versão do réu, especialmente quanto à proveniência dos valores para aquisição de automóvel.
5. Igualmente, não foi demonstrada qualquer circunstância ou informação exclusivamente conhecida pelo acusado para amparar com necessária certeza a conclusão de que foi ele o autor do crime.
6. A ausência de comprovação da autoria delitiva por meio de provas judiciais, produzidas sob o crivo do contraditório e que levantam dúvida razoável quanto à autoria do acusado enseja a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.